Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-96.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001145-96.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO RODRIGUES DE MORAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONY ROGERIO SANTOS DE SOUSA - CPF: 702.902.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 027.182.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA FERNANDES BALDUINO - CPF: 041.872.781-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Tratando-se de agente multirreincidente, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume um caráter preponderante. Precedentes do STJ.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e não provido.

APELANTE: DANILO RODRIGUES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANILO RODRIGUES DE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1001145-96.2022.8.11.0042, no bojo da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no

artigo 157, § 2°, VII, c/c art. 61, I e 63, todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 133028133, a i. defesa pugna pela
compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência
, além do prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram juntadas no ID 133028140, postulando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 138670167, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa de
DANILO RODRIGUES DE MORAES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O apelante foi
denunciado e condenado
à pena restritiva de liberdade de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma branca
, porque, de acordo com a denúncia, no dia 18/01/2022, por volta de 20h00min, em via pública, localizada no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu, para si, 01 (uma) Bolsa, de cor preta, contendo objetos pessoais; 01 (um) aparelho celular; 01 (uma) Pulseira, de Cor prata; 01 (um) relógio, de cor preta; 01 (um) relógio, de cor preta/prata; 02 (dois) cartões e; a quantia de R$2,00 (dois reais), de propriedade da vítima
Gabriela Fernandes Balduino.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal, a qual se limita aos aspectos da dosimetria da pena, sendo certo que a materialidade e autoria delitivas não foram alvo de irresignação, logo, incontestes.

No que se refere ao pleito defensivo, a tese que se pretende reconhecer consiste na
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, mas melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, revela-se inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo multirreincidente, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a compensação parcial entre ambas.

Por sinal, o entendimento uniformizado no âmbito deste Sodalício, com a edição do
Enunciado Orientativo n.º 41
, é no sentido de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
,
em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. I - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
II - Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que trata-se de acusado multirreincidente, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes.
[...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, a realidade dos autos e as pesquisas realizadas no âmbito dos sistemas internos desse E. Sodalício apontam que existem quatro condenações definitivas, que compõem dois processos executivo de pena: o
primeiro de n.º 4400281-06.2020.8.13.0672
, decorrentes das Ações Penais nº

0028120-42.2020.8.13.0672 e 0018399-10.2019.8.13.0411, em trâmite do Estado de Minas Gerais e,
o segundo

de nº 0004308-14.2016.8.11.0042,
derivados dos Processos Criminais nº 0017557-71.2012.8.11.0042

e 0003346-54.2017.8.11.0042, em trâmite no Estado de Mato Grosso, valendo ressaltar que três destas condenações são decorrentes da prática de crimes patrimoniais e que, apenas uma delas (13065-65.2014.811.004) foi utilizada para caracterizar os maus antecedentes, remanescendo portanto, outras três a comprovar a plúrima reincidência do agente.

Logo, sem maiores delongas, não se mostra possível a almejada compensação integral, remanescendo incólume a r. sentença.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANILO RODRIGUES DE MORAES
,
mantendo intacta a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º
1001145-96.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022